Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704851-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wilma Ranna Pasqualini Agravado: Caixa dos Beneficiários dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo CABESP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilma Ranna Pasqualini contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0704304-60.2022.8.07.0001, assim redigida: “Tramitação prioritária - IDOSO. Firmo a conexão da presente ação com a que tramita sob o n. 0737893-77.2021.8.07.0001 Cuida-se de pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora pretende que seja a parte ré compelida a continuar arcando com o seu tratamento pós-cirúrgico de recuperação no Hospital Sírio-Libanês, eis que quando houve a rescisão unilateralmente com a operadora “Saúde-BRB” e contratação da "Central Nacional Unimed", este plano não possui convênio com o mencionado Hospital. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo o escólio de MARINONI, o “conceito de probabilidade do direito” significa: “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina estabelece: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). No caso em apreço não evidencio, neste momento processual, a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência postulada. Em juízo de cognição superficial, próprio desta fase processual, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A parte autora pretende manter o tratamento pós-cirúrgico no Hospital Sírio-Libanês, em relação ao qual a requerida não possui mais credenciamento, diante da mudança de parceria em relação ao plano de saúde contratado. Entretanto, a ré não demonstra que não existe na rede credenciada equipe médica que possa realizar o acompanhamento do quadro de saúde da autora na fase em que se encontra. Ademais, segundo se depreende da inicial a parte autora realizou o procedimento cirúrgico e já se encontra em casa, o que evidencio o cumprimento da decisão prolatada no processo conexo foi alcançado. Não se pode olvidar o entendimento do STJ, segundo o qual "há expressa autorização para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo, desde que: i) contenha cláusula expressa sobre a rescisão unilateral; ii) o contrato esteja em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias". Ademais, é dever do plano de saúde disponibilizar rede credenciada suficiente ao atendimento de seus beneficiários e suprimento dos serviços aos quais se destina, mas não há previsão legal de que tenha que arcar com os custos de tratamentos e consultas em quaisquer médicos ou hospitais integrantes da rede particular de atendimento à saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32770060), em síntese, que seu plano de saúde, prestado pela recorrida, mantinha convênio, no Distrito Federal, com o “BRB Saúde”, que propiciava atendimento prestado pelo Hospital Sírio-Libanês. Argumenta que o procedimento cirúrgico em questão foi promovido por força de ordem judicial prévia, cujo dispositivo incluiu expressamente “as despesas necessárias à efetivação do procedimento cirúrgico e de sua recuperação” (autos do processo no 0737893-77.2021.8.07.0001). Também afirma que a atuação dos profissionais que acompanham o quadro etiológico médico da recorrente, e atuam no referido nosocômio, é essencial e indispensável à plena recuperação da demandante. Além disso aduz que a cessação do atendimento médico antes do respectivo término caracteriza violação ao princípio da boa-fé. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à recorrida o custeio do tratamento pós-cirúrgico dispensado à ora recorrente, a ser prestado pela equipe de profissionais médicos que acompanha a paciente, no âmbito da prestação de serviços fornecidos especificamente pelo Hospital Sírio-Libanês, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 32770086 e 32770087). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrida, da obrigação de custear o procedimento pós-cirúrgico indicado à recorrente, a ser prestado pela mesma equipe que efetuou a cirurgia e na mesma instituição hospitalar, de acordo com ordem judicial prévia que determinou a efetivação da aludida cirurgia. A recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a recorrida, distribuída aos 27 de outubro de 2021 ao Juízo singular, que deferiu a pretendida antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (Id. 107159875 dos autos do processo no 0737893-77.2021.8.07.0001): “Diante do quadro acima exposto, defiro a tutela urgência fim de determinar à ré que autorize, no prazo máximo de 2 dias, a contar da intimação, a realização do procedimento cirúrgico e materiais indicados pelo médico (ID n. 107103202), bem como arque com as despesas necessárias à efetivação do procedimento cirúrgico e de sua recuperação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas.” (Ressalvam-se os grifos) A efetivação da aludida cirurgia é fato incontroverso. No entanto, a recorrente ajuizou nova ação, distribuída por dependência ao Juízo singular, ao fundamento de que o tratamento médico pós-cirúrgico fora negado em virtude do encerramento do convênio entre a recorrida e o “BRB Saúde”, que propiciava atendimento no âmbito do Hospital Sírio-Libanês. O hipotético descumprimento da decisão judicial proferida pelo Juízo singular nos autos do processo no 0737893-77.2021.8.07.0001 dispensa a propositura de nova demanda pela recorrente. No entanto, o exercício do direito de ação, ainda que de modo desnecessário, não pode prejudicar a prestação da tutela jurisdicional pretendida pela recorrente, que deve ser admitida por força do princípio da instrumentalidade das formas. Diante desse contexto observa-se que a ordem judicial emanada do Juízo singular, nos autos do primeiro processo, incluiu de modo expresso as “despesas necessárias à (...) recuperação” da recorrente, o que inclui o custeio do tratamento pós-cirúrgico. Ademais, o procedimento cirúrgico foi efetuado por força de ordem judicial. Em outras palavras, foi a decisão proferida pelo Juízo singular que constituiu a obrigação imposta à recorrida. Por essa razão, o eventual descredenciamento ou encerramento de convênio, promovido no estrito âmbito das relações jurídicas privadas formalizadas pela recorrida, não tem o condão de interferir na produção de efeitos pela aludida decisão judicial. De outro modo, possibilitar-se-ia o indesejável emprego de pretexto, pela recorrida, para evitar o cumprimento da ordem que lhe fora imposta. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis e estão amparadas na própria eficácia jurídica da decisão judicial previamente proferida em seu favor, cuja produção de efeitos deve ser agora plenamente assegurada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no início do tratamento médico em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde da recorrente, ainda que o procedimento pós-cirúrgico não seja caracterizado como de caráter urgente ou emergencial. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que proceda ao custeio do tratamento pós-cirúrgico necessitado pela ora recorrente, a ser prestado pela equipe de profissionais médicos que acompanha a paciente, no âmbito da prestação de serviços fornecidos especificamente pelo Hospital Sírio-Libanês. Desde já, fixo multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) . Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator